Tribunal: TJSP
Processo: 1003696-20.2025.8.26.0400
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Ações Coletivas Serv. Público - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 de Ações Coletivas - Servidor Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Olímpia – Impetração voltada contra os critérios utilizados pela Administração Municipal de Olímpia para a supressão da gratificação por assiduidade, instituída pela Lei Municipal no 5.057/2025, especialmente quanto à equiparação de atrasos não compensados a faltas para fins de descaracterização da assiduidade e à

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Olímpia – Impetração voltada contra os critérios utilizados pela Administração Municipal de Olímpia para a supressão da gratificação por assiduidade, instituída pela Lei Municipal no 5.057/2025, especialmente quanto à equiparação de atrasos não compensados a faltas para fins de descaracterização da assiduidade e à exclusão dos servidores em gozo de licença compulsória - Ofensa ao princípio da legalidade ao criar requisito não autorizado pelo legislador municipal - Sentença de parcial concessão da segurança mantida.

Remessa necessária e recurso voluntário desprovidos.